Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I – A agravada-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial ou valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC. Reformada a r. decisão para manter a constrição.
II – Agravo de instrumento provido.